Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011721-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTEA:- LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA e outros
AGRAVADA:- ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL
Agravo de Instrumento n. 1011721-17.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Execução.
Os agravantes alegam que após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais, foi feito acordo com o Banco do Brasil, no qual houve a quitação do débito e dos honorários advocatícios.
Afirmam que nessa avença, ficou estabelecida a desistência por parte deles (agravantes) de toda e qualquer ação movida em face do Banco do Brasil que discutisse o objeto da composição, sendo então requerida a desistência do feito.
Dizem que, não obstante isso, a agravada requereu a habilitação nos autos em substituição ao Banco para buscar supostos honorários sucumbenciais.
Aduzem que a Associação é parte ilegítima pois em nenhum momento consentiram expressamente com a substituição processual (§ 1o do art. 109 do CPC).
Argumentam que, em razão da extinção da obrigação devido ao acordo entabulado e comunicado nos autos, deve-se também extinguir o Cumprimento da Sentença.
Discorrem sobre a litigância de má-fé da agravada, pugnando pela aplicação de multa (art. 80, incisos IV e V, e art. 81, ambos do CPC).
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proferido nos seguintes termos:
(...)
Da alegação de ilegitimidade de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL (ASABB).
Rejeito tal alegação, pois a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) possui legitimidade ativa para atuar em nome de seus associados, advogados empregados do Banco do Brasil, representando-os na cobrança judicial de honorários advocatícios fixados em sentença.
Do excesso de execução.
Compulsando os autos, verifico que a cópia do acordo celebrado pelo executado, diz respeito a honorários correspondentes ao processo de execução, em nada fazendo menção aos presentes autos.
Ante o exposto, baseado nestes fundamentos REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela Impugnante/executada, e determino o prosseguimento da execução. (Id 92899985)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que os agravantes estejam em via de serem expropriados de algum bem.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Defiro o pedido para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA (Id 93923487).
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator